Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião da análise do pedido de antecipação da tutela recursal foi consignado que “(...) A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes. Ao Judiciário, nesse momento, cumpre reconhecer a crise do sistema de saúde e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças. Não se descura das dificuldades encaradas pelo agravante, mas em razão de estar amparado pelo tratamento de oxigenoterapia domiciliar, não se verifica risco iminente de óbito, apto a acolher sua pretensão. É certo que a concessão do cilindro de oxigênio, afastando o deslocamento do recorrente para ambiente externo de sua residência, contribui para a melhora da sua saúde. Todavia, diante da inexistência de informações quanto à disponibilidade do insumo na rede pública e, como dito, por não haver risco de morte, a antecipação da tutela recursal, nesse exame superficial, será indeferida. (...)”.
2. O Distrito Federal apresentou contrarrazões em que defende a decisão agravada. Parecer do Ministério Público pelo não provimento do recurso.
3. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido em razão principalmente da ausência de perigo de dano, por estar o paciente amparado com cilindro de oxigênio em casa.
4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque se mostra necessária a finalização da instrução para esclarecimento da controvérsia, notadamente quanto à disponibilização do procedimento na rede pública de saúde.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.